Tribunal: TCU
Processo: 029.209/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5461/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.209/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Zelia Cardoso de Souza (XXX.040.656-XX) 1.2. Entidade: Município de Angelândia - MG 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Acácio Wilde Emílio dos Santos (OAB/MG 81.810), representando Zélia Cardoso de Souza 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Informar deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde e à responsável.